Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), MARIA LUIZA POVOA CRUZ - CPF: 155.503.971-53 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (EMBARGADO), LUCIANNE MORAIS JORGE - CPF: 464.503.351-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO -

VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da necessidade de manutenção da decisão de base, que acertadamente deferiu o pedido liminar de sequestro de produto agrícola.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
, o qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA – EPP.

Para tanto, o embargante alega que o julgado apresenta omissão e contradição, porque deixou de enfrentar e esclarecer a questão atinente ao fato de que, parte do produto agrícola objeto da medida cautelar de sequestro pertence a terceira pessoa que sequer integrou a lide, somando-se a isso, o resultado do Acórdão, que impede o cumprimento do contrato de compra e venda de produto agrícola.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do embargante, a decisão embargada não padece de omissão e contradição alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da necessidade de manutenção da decisão de base, que acertadamente deferiu o pedido liminar de sequestro de produto agrícola.

Naquela oportunidade foi verificado o preenchimento dos pressupostos da tutela cautelar deferida, na origem, em especial da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

O agravante figura como sócio minoritário da empresa agravada, Administradora Bela Formosa, e estaria se valendo do fato de as notas fiscais emitidas do produto agrícolas estarem em seu nome, para negociar toda produção agrícola da pessoa jurídica, empresa que também possui no quadro societário sua irmã e seu pai.

Com base nessas informações e provas documentais (id nº 52184435 e seguintes), ficou sobejamente demonstrada a probabilidade do direito em questão, em decorrência dos contratos de arrendamentos terem sido firmados entre os arrendatários e as pessoas jurídicas Administradora Bela Formosa e Administradora e Locadora Água do Xingú Ltda, tendo como pagamento, a entrega de soja in natura.

Sob a mesma ótica, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ficou comprovado diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, os quais, estão sendo negociados pelo recorrente, como se fosse de sua propriedade.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021